Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. PRELIMINARES. INÉPCIA RECURSAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PROGRAMA HABITACIONAL. CRITÉRIOS. REORDENAMENTO URBANO. REQUISITOS DE POSSE E PROPRIEDADE. DISTINÇÃO.

1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento e nulidade processual depende da demonstração da ocorrência de prejuízo efetivo, fato que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. A política de acesso à moradia precisa seguir critérios específicos de elegibilidade, para que não haja favorecimento ou detrimento de qualquer interessado. Tais requisitos devem ser respeitados, principalmente, quando pautados em lei válida.

4. A posse, embora represente um dos atributos da propriedade, não se confunde com essa, razão pela qual eventual direito de posse defendido em sede de demanda possessória não é suficiente para obstar a transferência da propriedade de bem imobiliário.

5. Preliminares de inépcia recursal e de nulidade processual rejeitadas.

6. Recurso conhecido e desprovido.